Tribunal: TJPA
Processo: 0001272-47.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001272-47.2014.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0001272-47.2014.8.14.0301

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.

EMBARGADO:
MANOEL GOMES DA SILVA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, confirmou sentença de parcial procedência em ação declaratória de inexistência de débito.

2. A controvérsia originária envolve cobrança de energia elétrica reputada indevida, com reconhecimento judicial de nulidade da fatura e determinação de restituição simples. A embargante aponta erro material no valor da fatura indicado no dispositivo, bem como suscita julgamento
extra petita
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há erro material no valor indicado no dispositivo da sentença/acórdão passível de correção via embargos de declaração; (ii) se a alegação de julgamento extra petita pode ser apreciada nesta fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatado erro material no dispositivo, consistente na indicação de valor diverso daquele efetivamente constante da fatura impugnada, devendo ser corrigido para refletir a realidade dos autos, nos termos dos arts. 1.022, III, e 494, I, do CPC.

5. A correção não implica modificação do mérito, mas mero ajuste formal, admissível a qualquer tempo, inclusive de ofício.

6. A alegação de julgamento
extra petita
não merece conhecimento, porquanto não suscitada em momento oportuno, operando-se a preclusão consumativa.

7. Inexistência de vício de congruência, tratando-se, na verdade, de erro material de digitação no dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: 1. É cabível a correção de erro material em decisão judicial, a qualquer tempo, desde que não implique alteração do conteúdo decisório. 2. A alegação de julgamento extra petita deve ser suscitada na primeira oportunidade recursal, sob pena de preclusão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de decisão colegiada proferida por esta 1ª Turma de Direito Privado que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto por
CARLOS ALBERTO DA SILVA
, mantendo hígida a Decisão Monocrática que confirmou a sentença de primeiro grau.

Na petição inicial, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de dívida, sustentando que, no mês de setembro de 2013, foi surpreendido com uma fatura de energia elétrica no montante de R$ 3.060,73, valor este desproporcional ao seu consumo médio habitual. Diante disso, pugnou pela declaração de insubsistência da exigência do valor que excedesse a quantia de R$ 875,97, bem como a devolução em dobro do numerário cobrado indevidamente.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, declarando a nulidade da cobrança da quantia de R$ 1.410,52, lançada na fatura de agosto de 2013 a título de consumo acumulado aferido por estimativa, determinando a restituição simples desta importância e revogando a tutela provisória e a multa cominatória anteriormente fixadas.

Inconformada, a parte autora interpôs Apelação Cível, requerendo a repetição do indébito em dobro, a limitação das cobranças posteriores ao valor de R$ 700,00 e a manutenção das multas cominatórias pelo descumprimento de ordem judicial.

Em sede de Decisão Monocrática (Id. 23127995), o recurso apelatório restou não provido, mantendo-se a sentença em sua integralidade, sob o fundamento de que a devolução deveria ocorrer na forma simples e de que a revogação da tutela antecipada fulmina a exigibilidade das astreintes. A referida decisão foi ementada da seguinte forma:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA DETECÇÃO DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE CONSUMO DO AUTOR. IRDR 4. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS PELA CONCESSIONÁRIA. NULIDADE DA COBRANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA.".

Contra tal provimento, o autor manejou Agravo Interno (Id. 23683064), restringindo sua irresignação à necessidade de manutenção das multas cominatórias, sob o argumento de que a concessionária agravada descumpriu reiteradamente as decisões liminares exaradas nos autos.

Ato contínuo, sobreveio a Decisão Colegiada (Id. 30567597) desta Turma Julgadora, a qual negou provimento ao Agravo Interno, ratificando a premissa de que a multa cominatória ostenta natureza acessória, não subsistindo ante a revogação da tutela de urgência com efeitos retroativos. O acórdão foi assim ementado:

"
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA COMINATÓRIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de parcial procedência em ação declaratória de inexistência de dívida, com revogação de tutela provisória e da multa cominatória fixada por seu descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória (astreintes) permanece exigível quando a tutela provisória que lhe deu origem é revogada pela sentença de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa cominatória possui natureza acessória e instrumental à tutela provisória, desaparecendo com a revogação desta, conforme entendimento pacificado do STJ. 4. A revogação da tutela tem efeitos ex tunc, desconstituindo retroativamente os atos dela decorrentes, inclusive a obrigação de pagar astreintes. 5. Ainda que a conduta da parte agravada seja censurável, o fundamento legal e jurisprudencial impede a subsistência da multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e não provido. "Tese de julgamento: 1. A revogação da tutela provisória na sentença de mérito afasta a exigibilidade da multa cominatória fixada para seu cumprimento. 2. As astreintes possuem natureza acessória e não subsistem se a decisão principal for revogada com efeitos retroativos.
".

A concessionária de energia requerida opôs os presentes Embargos de Declaração (Id. 32159507), aduzindo a existência de contradição, por suposto julgamento
extra petita
, e obscuridade no acórdão, que manteve os termos da sentença. Aponta que o comando judicial determinou a nulidade e a devolução de uma fatura no valor de R$ 1.410,52, cifra esta inexistente na lide, visto que a fatura efetivamente questionada perfaz o montante de R$ 3.060,73. Requer, assim, o saneamento do vício para fins de delimitação correta da obrigação, adequando o julgado à realidade fática, reconhecendo tratar-se de acúmulo de consumo.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou Contrarrazões (Id. 33435173), atestando expressamente a ocorrência de erro material no dispositivo da sentença mantida pelo acórdão. Concordou com o equívoco na digitação e pugnou pela correção do valor para R$ 3.060,73, em consonância com as provas dos autos e o pedido exordial.

É o relatório
, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo ao seu julgamento.

A sistemática processual civil pátria estabelece que os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a expungir da decisão judicial eventuais vícios de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para corrigir erro material, a teor do que dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, a embargante aponta que o comando decisório objurgado, ao manter a sentença de base, padece de obscuridade e erro material, consubstanciado na determinação de nulidade e restituição de uma fatura no valor de R$ 1.410,52, montante que não guarda correspondência com a cobrança de energia (Id. 18888849 – pg. 5) que embasa a pretensão autoral. Afirma, para tanto, que a fatura efetivamente questionada ostenta o valor de R$ 3.060,73. Tal discrepância configura nítido erro material, passível de correção via aclaratórios, conforme autoriza o art. 1.022, III, c/c art. 494, I, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao admitir a correção de erros materiais que não alteram a substância do julgado, mas apenas ajustam a redação à realidade dos autos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO.
ART. 494, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E DE COISA JULGADA. DESNECESSIDADE DE REVER PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. O STJ possui firme entendimento de que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador.
Interpretação do art. 494, I, do CPC. Precedentes. 2. É notória a ocorrência de erro material nos cálculos inicialmente homologados, que deixaram de computar correção monetária e juros de mora. 3. Não há necessidade de rever as premissas fáticas do acórdão recorrido para se constatar que não se trata de mera divergência acerca de critérios de cálculo, mas de verdadeiro erro material, em face da não inclusão de consectários legais da condenação. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1968123 PE 2021/0347638-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)”
(nossos grifos)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
ERRO MATERIAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL.
ART. 494, I, CPC/2015. QUANTIA CERTA. FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação revisional de contrato bancário. 2. Erro material de indicação do quantum debeatur na fundamentação e omissão no dispositivo. 3. Erro material é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão.
4. Hipótese em que a correção efetivada pelo Tribunal de origem está dentro dos poderes conferidos ao julgador pelo art. 463, I, do CPC/73, correspondente ao art. 494, I, do CPC/15, na medida em que não alteraram as razões ou os critérios do julgamento, tampouco afetaram a substância do julgado, aumentando ou diminuindo seus efeitos. 5. Admitido o juízo de retratação por erro sanável de forma a observar os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo.
6. O Acórdão recorrido deve ser analisado em seu conjunto à luz do postulado da boa-fé (art. 489, § 3º, do CPC/2015). 7. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)”
(nossos grifos)

No caso concreto, a manutenção do valor de R$ 1.410,52 tornaria a sentença inócua (Id. 18888896), pois a concessionária não conseguiria cancelar uma fatura inexistente com esse montante exato. A retificação para R$ 3.060,73 apenas adequa o dispositivo ao pedido inicial e à prova documental da fatura de Id. 18888849 – pg. 5, sem modificar o mérito da decisão que já havia reconhecido a nulidade da cobrança de agosto de 2013.

Quanto à afirmação que a condenação imputada pelo juízo sentenciante foi
extra petita
por aduzir que o autor teria pleiteado a declaração de cancelamento das faturas no valor excedente a R$ 875,97, verifico que a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., ora embargante, não interpôs recurso de apelação contra a referida sentença. O único recurso de apelação levado à apreciação deste Tribunal foi o do autor, Carlos Alberto da Silva.

Nesse cenário, opera-se a preclusão consumativa quanto à alegação de nulidade por julgamento
extra petita
. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que eventuais vícios de congruência como julgamento
extra
,
ultra
ou
citra petita
devem ser arguidos na primeira oportunidade recursal, sob pena de preclusão, não podendo ser suscitados apenas em sede de embargos de declaração contra o acórdão que manteve a sentença não impugnada no momento oportuno.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES TRAZIDAS APENAS NO PRESENTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa.
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)”
(nossos grifos)

Ademais, o que se verifica no caso concreto não é um julgamento fora dos limites do pedido, mas sim um erro material de digitação no dispositivo da sentença como já explanado. O autor impugnou especificamente a fatura de agosto de 2013, cujo valor incontroverso nos autos é de R$ 3.060,73. O magistrado, ao reconhecer a nulidade desta fatura, acabou por grafar o valor de R$ 1.410,52 por equívoco.

Portanto, afasto a alegação de julgamento
extra petita
, ante a evidente preclusão da matéria não impugnada via apelação pela embargante, e procedo à correção do erro material para adequar o valor da condenação à realidade documental dos autos.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, apenas para sanar o erro material no dispositivo da sentença, a qual foi mantida pelo acórdão, onde se lê R$ 1.410,52, passe a constar "R$ 3.060,73 (três mil e sessenta reais e setenta e três centavos)", mantendo-se os demais termos da decisão embargada.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2026